Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016026-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE E LIMITAÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos, de forma autônoma e recíproca, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal n.o 1016026-81.2022.8.11.0041. A execução fiscal tem por base a CDA no 2021428596, referente a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT. A sentença reconheceu a validade da sanção, mas limitou seu valor a 100% da obrigação principal (R$ 24.000,00), e fixou honorários em R$ 5.000,00 em favor da embargante, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à apelante SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, conforme os critérios definidos pelo Tema Repetitivo 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa administrativa foi aplicada em razão de cobrança indevida ao consumidor e fundamentada na legislação consumerista, especialmente nos arts. 55, §4o, 56 e 57 do CDC, bem como no Decreto Federal no 2.181/1997, tendo o processo administrativo observado o contraditório e a ampla defesa.

A penalidade encontra respaldo legal, e o valor fixado inicialmente (R$ 109.028,82) foi considerado desproporcional, por ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (R$ 24.000,00), em afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).

O Poder Judiciário pode intervir para limitar o valor da sanção administrativa quando configurada sua excessividade, conforme entendimento consolidado no STJ.

A sentença foi corretamente reformada para aplicar o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios, observando-se o art. 85, §3o do CPC/2015 e a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da Sky Serviços Banda Larga provido em parte.

Tese de julgamento:

A multa administrativa aplicada por órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é válida quando fundamentada nos elementos fáticos e legais constantes do processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

O Poder Judiciário pode limitar o valor da multa administrativa ao teto de 100% da obrigação principal, quando evidenciado caráter confiscatório da sanção.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, inclusive nas ações de embargos à execução fiscal, nos termos da tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CDC, arts. 55, §4o, 56, 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 18, 33, §2o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.573.157/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.10.2017; STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 07.08.2014; TJ-RS, AI 70073774622, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 12.07.2017; TJ-MG, AC 10000212374359001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1022424-20.2017.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de forma autônoma e recíproca, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., contra sentença prolatada nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n.o 1016026-81.2022.8.11.0041, processada perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A Ação de base foi ajuizada por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., insurgindo-se contra a cobrança consubstanciada na CDA n.o 2021428596, no valor de R$ 109.028,82, (cento e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargante sustentou, em síntese, a nulidade do processo administrativo, a inexistência de infração justificadora da sanção imposta e a desproporcionalidade da multa, pleiteando, alternativamente, a sua redução.

O juízo de primeiro grau, acolhendo parcialmente os pedidos formulados nos embargos, decidiu pela redução da multa administrativa ao limite de 100% do valor da obrigação principal (R$ 24.000,00), totalizando, portanto, R$ 48.000,00, (quarenta e oito mil), por entender configurada violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco. Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca, mas fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil), em favor da embargante, diante da parcial procedência do pleito.

O ESTADO DE MATO GROSSO alega que a sanção administrativa observou os requisitos do art. 57 do CDC, sendo proporcional e razoável.
Sustenta que a multa foi fixada com base na gravidade da infração e na condição econômica da empresa.
Aduz que a atuação do PROCON seguiu o devido processo legal, inexistindo nulidade a ser reconhecida.
Aponta que o Poder Judiciário não pode revisar mérito de ato administrativo sancionador dotado de presunção de legitimidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões da Sky Serviços de Banda Larga. (Id. no 276855870)

A empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., também interpôs recurso de apelação, no qual pugna: pelo reconhecimento da nulidade da sentença por omissão e ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, e art. 1.022, II, do CPC); pelo reconhecimento da nulidade da CDA, diante das irregularidades no processo administrativo sancionador; pela aplicação do Tema Repetitivo 1076 do STJ no tocante à fixação dos honorários de sucumbência, considerando o elevado valor da causa; pela correção do erro material constante da sentença quanto à definição das partes responsáveis e beneficiárias da verba honorária.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. no 276855878.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, de forma autônoma e recíproca, pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., contra sentença prolatada nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n.o 1016026-81.2022.8.11.0041, processada perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A Ação de base foi ajuizada por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., insurgindo-se contra a cobrança consubstanciada na CDA n.o 2021428596, no valor de R$ 109.028,82, (cento e nove mil, vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., consubstanciada na CDA n.o 2021428596, bem como à fixação dos honorários sucumbenciais na sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal.

O primeiro apelante ESTADO DE MATO GROSSO, em seu recurso, sustenta que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração e a condição econômica da empresa, e que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador dotado de presunção de legitimidade.

Por sua vez, a SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. alega nulidades no processo administrativo sancionador, desproporcionalidade da multa aplicada e equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a nulidade da CDA e a majoração dos honorários advocatícios conforme o Tema Repetitivo 1076 do STJ.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes fundamentos em relação a sanção administrativa ocorrido no processo administrativo:

“1 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA

Em tempo, alega a Embargante que não houve ilegalidade da cobrança, uma vez reconhecida na esfera administrativo.

Pois bem. Analisando os autos, vislumbro que de fato, houve a violação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que fora cobrado do devedor, mesmo tendo ele já quitado o débito.

Sob essa perspectiva, restou demonstrada, pelos documentos de ID no. 83334967 que a parte consumidora reclamou diversas vezes, solicitando a baixa da cobrança e a mesma só se fez após a intimação via PROCON.

Ocorre que, muito embora argumente a Embargante que inexiste conflito, em virtude do cumprimento, tal situação somente ocorreu após a intimação da parte em via administrativa pelo PROCON.

Por este modo, não se deve deixar de aplicar a multa imposta, visto que, caso não houvesse a intimação da esfera administrativa para o cumprimento dos preceitos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, e consequentemente, a eventualmente a aplicação de penalidade, possivelmente, a parte consumidora ainda estaria tentando solucionar o entrave e sendo cobrado de forma indevida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 24611 DF 2018/0231918-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018)

Além disto, é importante considerar que o Código de Consumidor assim dispõe:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficamsujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, semprejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I multa; (...) Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

O Decreto Estadual no. 3.571/04, ainda dispõe:

Art 2o A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Com esse postulado o Código de Defesa do Consumidor consegue abarcar todos os fornecedores de produtos ou serviços – sejam eles pessoas físicas ou jurídicas – ficando evidente que devem responder por quaisquer espécies de danos ocasionados aos seus consumidores.

Assim, fica evidente que deve a Embargante responder por quaisquer espécies de danos porventura causados aos seus tomadores, motivo pela qual, indefiro o pleito.

2 – DO PROCON

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão de desobediência dos pedidos impostos pelo Procon são manejados pelos artigos 55, § 4o do CDC, c/c art. 33 §2o do Decreto Federal 2.181/97, vejamos:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não cumprimento das ordens do Procon é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97, in verbis:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -RECLAMAÇÃO NO PROCON - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL -DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4o DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2o DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA - VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE -INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. - Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4o do CDC c/c artigo 33, § 2o do Decreto Federal n. 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa - A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor - O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11.539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação. 3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.” (Id. no 276855864)

Estremes, da análise do processo administrativo anexado aos autos, verifica-se que a penalidade foi aplicada com base na infração ao CDC.

O STJ já consolidou entendimento de que a motivação da decisão administrativa pode ocorrer de forma sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para demonstrar a infração cometida e os fundamentos legais que embasaram a punição.

Nesse sentido:

"A ausência de motivação de ato administrativo implica em nulidade, exceto quando os fundamentos forem passíveis de inferência a partir dos documentos constantes do processo. O princípio da motivação, no entanto, não exige exaustividade, bastando que as razões sejam claras e coerentes com o contexto fático e normativo." (STJ, REsp 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/08/2014)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, pois restou demonstrado que o PROCON fundamentou adequadamente a penalidade, observando o contraditório e a ampla defesa.

DA MULTA

Analisando os autos, verifica-se que a multa administrativa imposta ultrapassa significativamente o valor da obrigação principal, o que pode configurar violação ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que multas administrativas que excedem 100% do valor da obrigação principal podem ser consideradas confiscatórias, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário para adequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como posto na r. sentença:
in verbis
:

“(...) É entendimento de que, ultrapassado o valor da dívida principal, torna-se confiscatória a multa aplicada, o que impõe sua redução. Consta dos autos que foi aplicada multa superior 100%, cujo valor atual é de R$ R$ 109.028,82 (cento e nove mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), enquanto que o valor original corresponde a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Neste contexto, pode-se definir que a multa em questão tem caráter extrafiscal, porquanto vinculada ao descumprimento de obrigação acessória (art. 113, §2o, do CTN), cujo objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, pois a relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o adimplemento da obrigação principal, mostrando-se, consequentemente, relevante para a atividade da administração tributária.

Contudo, ela não pode ultrapassar o valor de 100% do valor da obrigação principal, vez que torna-se confiscatória.

Não há como o Poder Judiciário, que não detém função legislativa, indicar qual o percentual adequado a sancionar a conduta infracional praticada pelo contribuinte, estando limitada a sua atuação, tão somente, à verificação da legalidade e adequação da penalidade já prevista na legislação, inexistindo, portanto, possibilidade de redução da multa caso constatada a sua exorbitância, impondo-se o seu total afastamento da autuação

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO MATERIAL QUALIFICADA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia seu caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio do contribuinte em contrariedade ao art. 150, IV da Constituição Federal. Exclusão do que exceder a 100% (cem por cento) do débito tributário. Precedentes do STF. Agravo desprovido. ( Agravo de Instrumento No 70073774622, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 12/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073774622 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 12/07/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2017)

Assim, entendo que deva ser excluído dos cálculos os valores que excederem o valor do tributo, retificando o valor da multa no limite do tributo, qual seja, R$ 24.000,00 como parâmetro, não superando o valor de 100% (R$ 48.000,00).”. (Id. no 276855864)

O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais vêm admitindo a redução das penalidades administrativas quando o valor da multa se mostrar excessivo ou desproporcional, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

"O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor quando estas se mostrarem desproporcionais ao ato infracional." (STJ, AgInt no REsp 1.573.157/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017)

Conforme consta dos autos, a multa administrativa foi imposta à segunda apelante SKY Serviços de Banda Larga Ltda., em decorrência de irregularidades constatadas em razão de cobrança indevida, no valor de R$707,40 (setecentos e sete reais e quarenta centavos), sendo que a multa aplicada considerou a Empresa SKY ser
reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor
.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico, buscando evitar reincidências.

À luz das peculiaridades do caso, a par do objeto da autuação, entendo que o valor fixado se mostra razoável e proporcional, considerando o tipo da infração (cobrança indevida), o porte da empresa autuada, e o caráter pedagógico da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, como a reincidência, tenho que o valor arbitrado (R$24.000,00) se mostra adequado.

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença fixou o valor de R$ 5.000,00 em favor da parte embargante, com fulcro no
art. 85, §5o do CPC.

Contudo, considerando o valor da causa
a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§2o e 3o, I e II do CPC, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §3o do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil ficando isento do pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025